Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de “TIAGO RAMOS VASCONCELOS - ME”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do Distrito Federal para que seja realizada nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de promover a penhora de eventuais ativos financeiros da parte executada, ora agravada. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, alegou, em síntese, que a última tentativa de penhora ocorreu há mais de dois anos. É a síntese do necessário. Decido. O presente recurso revela-se cabível, porquanto desafia decisão exarada em sede de Ação de Execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. De igual modo, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Isso porque o agravante demonstrou a probabilidade de provimento de provimento do Agravo de Instrumento. Deveras, a nova pesquisa, para fins de penhora, pelo sistema BACENJUD deve ser deferida, considerando que já transcorreu mais de um ano desde a última tentativa de constrição judicial. Em casos tais, a norma processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido. Ademais, não se pode olvidar que constitui atribuição do julgador “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, inciso IV, CPC). Dessa forma, revela-se pertinente a diligência requerida pelo agravante, para que seja promovida nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de se alcançar bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que o julgador de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema BACENJUD (SISBAJUD), para fins de penhora de eventuais bens da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator